Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733422-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE MÁRIO CARNEIRO DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZARETH PASSOS GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.ESPÓLIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de instrumento não provido. O banco recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 373, inciso II, e 843, ambos do CPC, sustentando que para se alcançar a intangibilidade do imóvel cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia, o que não se verificou na hipótese presente. Pugna, assim, pelo reconhecimento da validade da penhora incidente sobre a quota-parte do espólio, ante a possibilidade de penhora de bem indivisível. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 44760908 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput, e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 373, inciso II, e 843, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) os documentos colacionados no processo referência – consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (ID no 100269182), certidão do cartório de imóveis (ID no 100269183) demonstram tratar-se do único imóvel do devedor. Restou demonstrado, ainda, que o devedor residia no referido imóvel, conforme se observa dos documentos de ID no 100269181, 100269184 e 100269185, do processo de referência. Além disso, a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora do único imóvel que abriga a família da parte executada.” (ID 31669957 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030